Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714044-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO MOSELLI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira (agravada) para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID 66203781). Dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. No mesmo sentido, o art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”. Nesse contexto, é manifesta a inadequação da via processual eleita para atacar a decisão colegiada, porquanto o agravo regimental é recurso adequado para impugnar decisões monocráticas do relator. Destarte, inexistindo dúvida razoável quanto ao recurso cabível, o erro é considerado grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. Recurso não conhecido. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006